Tribunal: TJMT
Processo: 1022819-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022819-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRON COELHO VILELA - CPF: 284.468.951-53 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA FLUHR - CPF: 710.893.571-68 (AGRAVANTE), LOHAYNE DE SOUZA SUASSUNA - CPF: 047.429.841-88 (AGRAVADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. F. - CPF: 093.333.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A TESE DE LITISPENDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA 383 STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no verbete sumular 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é,
ab initio
, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022819-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIEGO DE OLIVEIRA FLUHR

AGRAVADA:

LOHAYNE DE SOUZA SUASSUNA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO DE OLIVEIRA FLUHR
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Sérgio Valério
, lançada nos autos da
Ação de Regularização de Guarda c/c Fixação de Convivência e Alimentos no. 1028051-29.2022.8.11.0041, ajuizada por
LOHAYNE DE SOUZA SUASSUNA
, que, em sede de decisão saneadora, rejeitou a tese de litispendência, determinou a realização do estudo psicossocial do caso, e, por fim, designou
audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o
dia 10 de outubro de 2023, às 13h:30min.

Em suas razões recursais o agravante relata que
“
ingressou com a ação de guarda da Maitê Suassuna Fluhr, em desfavor de aqui agravada na Comarca de Campo Grande
–
MS, em 04/07/2022, às 21h50m. Já a aqui agravada ingressou com o presente feito em 26/07/2022, às 12h20m
, conforme se observa de tela de consulta ao PJe”
(sic).

Sustenta que
“o
caso é de litispendência
, ou seja, tendo duas ações em curso sobre o mesmo tema, qual seja, a guarde da filha comum das partes, Maitê Suassuna Fluhr”
(sic).

Defende que “
Uma vez que ação proposta pelo aqui agravante é anterior a presente proposta pela aqui agravada, a presente ação deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
” (sic).

Aduz que
“tal matéria deve ser conhecida de ofício pelo Juízo nos termos o §3o do mesmo artigo 485 do Código de Processo Civil citado. Logo, requer, o aqui agravante, a manifestação do Juízo reconhecendo a litispendência sobre a matéria e extinguindo o presente feito através de sentença sem resolução de mérito, transferindo a análise da causa ao Juízo da Comarca de Campo Grande
–
MS, local de residência da criança a época dos fatos”
(sic).

Forte nestes e outros argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para o fim de reconhecer a litispendência suscitada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 03/10/2023, conforme Id 184543666.

Contraminuta ofertada no Id 188958170, onde a agravada diz que “
o agravante apresentou pedido de litispendência negado pelo r. Juízo de primeiro grau, alegando que ajuizou ação de guarda na comarca de Campo Grande - MS, na data de 04 de julho de 2022, portanto, antes do ajuizamento da ação ora discutida”
(sic)

Sustenta que “
O artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, abaixo transcrito, impõe a competência para o processamento de ação que discute alimentos, ao foro de domicílio ou residência do alimentado”
,

motivo pelo qual, os pedidos do presente agravo de instrumento devem ser rechaçados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

opina pelo desprovimento do recurso. (Id 190199662)

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id
183666669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que, em sede de decisão saneadora, rejeitou a tese de litispendência, determinando a realização do estudo psicossocial do caso, e, por fim, designando
audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o
dia 10 de outubro de 2023, às 13h:30min.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou redigida nos seguintes termos:

“(...)
No que se refere à alegação de litispendência, deve ser observado o juízo do domicílio da guardiã do filho comum, e pelo que consta da inicial, e também pelos documentos apresentados pelo próprio requerido, o domicílio da criança é o do lar materno.

Ainda que a requerente sustente que o requerido possua condições financeiras de arcar com as custas do processo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ou seja, de comprovar essa alegação. Portanto, defiro ao requerido a gratuidade de justiça.

Determino a realização do estudo psicossocial do caso, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Após, digam as partes e o Ministério Público.

O processo encontra-se em ordem, razão pelo qual dou-o por saneado.

O ponto controvertido cinge-se à guarda e aos alimentos.

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

Designo

audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o
dia 10 de outubro de 2023, às 13h:30min.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se”

Inconformado, o agravante relata que
“
ingressou com a ação de guarda da Maitê Suassuna Fluhr, em desfavor de aqui agravada na Comarca de Campo Grande
–
MS, em 04/07/2022, às 21h50m. Já a aqui agravada ingressou com o presente feito em 26/07/2022, às 12h20m
, conforme se observa de tela de consulta ao PJe”
(sic)

Sustenta que
“o
caso é de litispendência
, ou seja, tendo duas ações em curso sobre o mesmo tema, qual seja, a guarda da filha comum das partes, Maitê Suassuna Fluhr”
(sic).

Defende que “u
ma vez que ação proposta pelo aqui agravante é anterior a presente proposta pela aqui agravada, a presente ação deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para o fim de reconhecer a litispendência suscitada.

Todavia, o
presente agravo não comporta acolhimento.

Sobre a competência em ações envolvendo interesses de infantes, o artigo
147
,
I
, do
ECA
é expresso no sentido de que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1o. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2o A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3o Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.

Nesse mesmo sentido, dispôs a Súmula
383
do STJ:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

Assentadas tais premissas e volvendo ao caso dos autos, tem-se os pais disputam a guarda da filha menor em duas ações contrapostas, uma ajuizada pela genitora na Comarca de Cuiabá-MT e outra proposta pelo genitor na Comarca de Campo Grande-MS.

Merece relevo, nesse ponto, o fato de que a determinação da competência em hipóteses que envolvam interesse de menor, ainda que resulte na mitigação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, atrai a incidência do artigo
147
,
I
, do
ECA
.

Nesse contexto, verifica-se que
M.S.F.
(DN 17/05/2018)
, reside com a genitora em Cuiabá-MT, de modo que cumpre reconhecer a competência do
Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
para analisar e julgar os presentes autos, de modo que não há falar em litispendência com o processo distribuído pelo agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 53, I, DO CPC; 1.634 DO CC/02 E 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA LEI N. 12.318/2010. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 147, I, DO ECA.
SÚMULA 383 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE É EXERCIDA A GUARDA DO MENOR.
1. No que concerne à alegação de violação ao art. 53, I, do CPC, art. 1.634 do CC/02 e art. 2o, parágrafo único, VII, da Lei n. 12.318/2010, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos mencionados argumentos trazidos nas razões do recurso especial, motivo que inviabiliza o requisito do prequestionamento, indispensável ao conhecimento do recurso especial. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da orientação contida na Súmula 383/STJ, firmou-se no sentido de que, em princípio, é competente para processar e julgar ação referente à guarda de menor o juízo do foro do domicílio de quem exerce a sua guarda. 3. AGRAVO DESPROVIDO”
(STJ - AgInt no AREsp: 1822318 SP 2021/0011977-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

E ainda:

“AÇÃO COMINATORIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO – MENOR –
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DOMÍCILIO DO DETENTOR DA GUARDA – ART. 147, I, ECA – SÚMULA 383/STJ
- AGRAVO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87, do CPC frente a incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.
A

competência para processar e julgar a ação cominatória de medida de proteção ao menor, objetivando a suspensão do poder familiar, é do foro do domicílio do atual detentor da guarda. Inteligência do art. 147 do ECA e da Súmula n. 383 do STJ.”

(TJ-MT - AI: 01825168320158110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/06/2016)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023